Tribunal: TJBA
Processo: 8139826-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139826-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Contratação bancária digital. Biometria facial. Validade da assinatura eletrônica avançada. Utilização reiterada do cartão de crédito. Pagamentos pretéritos de faturas. Inscrição regular em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Ausência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob o argumento de inexistência de contratação de cartão de crédito e indevida negativação por débito no valor de R$ 1.169,01. A parte recorrente sustenta a nulidade da contratação digital por ausência de assinatura física ou certificação digital emitida pela ICP-Brasil, bem como requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a contratação eletrônica mediante biometria facial e envio de documentos pessoais comprova validamente a existência da relação jurídica; (ii) estabelecer se o histórico de utilização do cartão e os pagamentos pretéritos de faturas corroboram a regularidade do vínculo contratual; (iii) determinar se a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 107 do Código Civil consagra o princípio da liberdade das formas, de modo que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo exigência legal expressa.

4. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 reconhecem a validade de assinaturas eletrônicas avançadas e autorizam a utilização de meios diversos da certificação ICP-Brasil para comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos.

5. A biometria facial, a captura de imagem em tempo real e a validação de identidade por selfie constituem mecanismos idôneos e seguros para exteriorização da manifestação de vontade do consumidor em contratações digitais.

6. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação eletrônica, mediante apresentação de fotografia da consumidora segurando documento de identidade, biometria facial e dados pessoais coincidentes com aqueles constantes da petição inicial.

7. O histórico de utilização do cartão de crédito evidencia padrão de consumo habitual e compatível com o perfil da titular, com compras realizadas em estabelecimentos situados na localidade de residência da recorrente.

8. A comprovação de pagamentos sucessivos de faturas em períodos anteriores ao inadimplemento ratifica a existência da relação contratual e afasta a alegação de fraude ou desconhecimento da dívida.

9. O art. 425, V, do CPC confere eficácia probatória aos extratos digitais e registros sistêmicos, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos.

10. A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte usufrua regularmente do serviço por longo período e, posteriormente, negue a própria existência da relação jurídica após o inadimplemento.

11. A ausência de boletim de ocorrência, de comunicação prévia de fraude ou de qualquer indício de utilização indevida de documentos pessoais reforça a higidez da contratação eletrônica.

12. A inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida legítima e não quitada, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

13. A inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

14. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8139826-47.2024.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
JESSICA RAMOS DOS SANTOS,
e, na condição de apelada,
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.